Tribunal: TJDFT
Processo: 0716021-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO GROSSEIRO OU INJUSTIÇA NA VALORAÇÃO DA DOSIMETRIA. PENA-BASE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME COMETIDO EM CONTEXTO DE EXTREMA VIOLÊNCIA. MAIOR SEVERIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

1. O pedido de revisão é juridicamente possível, porquanto há previsão legal no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, o requerente é parte legítima e possui interesse processual, porquanto restou condenado, definitivamente, à pena privativa de liberdade, tratando-se a revisão criminal de meio necessário e adequado para veicular a pretensão rescisória.

2. Admite-se a rediscussão da pena, de forma excepcional, quando verificado que o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal, ou quando existentes novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Nessa linha, somente é possível a redução da reprimenda, em sede de revisão criminal, quando restar demonstrada a ocorrência de grave erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição.

3. Não existe direito subjetivo a algum parâmetro matemático objetivo específico na primeira fase da dosimetria da pena de modo que tendo sido o crime praticado com violência exagerada e devidamente fundamentado o motivo do aumento pelo juízo sentenciante, justifica-se maior índice de exasperação na primeira fase de individualização da pena.

4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.